Tribunal: STF
Processo: HC 268224
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual o impetrante sustenta que a prisão do réu se fundou em prova frágil.
À vista do exposto, requer a aplicação do princípio in dubio pro reo para que se reconheça a ilegalidade do reconhecimento fotográfico/pessoal,  com posterior absolvição.
Nessa toada, de forma subsidiaria, pleiteia-se: i) pela desclassificação do delito imputado para que se aplique o caput do art. 155/CP e; ii) por uma nova dosimetria da pena.
É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente